Tribunal: TJSP
Processo: 0002202-52.2018.8.26.0443
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio duplamente qualificado – Pleito defensivo por novo Júri – Alegado julgamento contrário às provas dos autos – Não acolhimento - Conselho de sentença optou por uma das possíveis teses que lhe foram apresentadas – Penas e regime inicial fixados com critério – Recursos não providos.